Tribunal: TJSP
Processo: 1021455-89.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Seguro de proteção residencial. Ação declaratória de inexistência de contratação com restituição de valores cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes
1. Pretensão dos réus em afastar condenação por dano moral. Capítulo não presente na sentença. Recurso dissociado da realidade dos autos e não conhecido neste ponto.
2. Débito

Ementa:
Apelação. Seguro de proteção residencial. Ação declaratória de inexistência de contratação com restituição de valores cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes
1. Pretensão dos réus em afastar condenação por dano moral. Capítulo não presente na sentença. Recurso dissociado da realidade dos autos e não conhecido neste ponto.
2. Débito exigível. A documentação apresentada pelo banco réu comprova a relação jurídica e a contratação do seguro residencial. Ausência de impugnação especifica quanto a assinatura. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC). Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso.
3. Sentença reformada, com inversão de sucumbência. Recurso dos réus provido na parte conhecida. Recurso do autor prejudicado.